Tribunal: TJMT
Processo: 1037124-40.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037124-40.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: AUREO LEMES DO PRADO NETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TARIFA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou descontos indevidos em conta bancária sob a rubrica “Tarifa Mensalidade Pacote Serviços”, no valor aproximado de R$ 186,90, sustentando ausência de contratação e requerendo restituição em dobro e compensação por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e a legalidade das cobranças, motivando a interposição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do pacote de serviços bancários; (ii) estabelecer se os descontos realizados são indevidos e passíveis de restituição em dobro; (iii) determinar se a cobrança realizada enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira comprova a existência de relação jurídica e a contratação do pacote de serviços mediante apresentação de documentos e demonstração da utilização da conta corrente pela parte autora.
A cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é legítima quando previamente contratada, conforme regulamentação do Banco Central e entendimento consolidado das Turmas Recursais.
A simples alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade da avença quando demonstrada a utilização dos serviços vinculados ao pacote contratado.
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de cobrança indevida com má-fé, circunstância não verificada no caso concreto.
A inexistência de inscrição em cadastros restritivos, bloqueio de valores ou falha grave na prestação do serviço afasta a configuração de dano moral.
A cobrança legítima de tarifas bancárias regularmente contratadas caracteriza mero dissabor decorrente da relação contratual, insuficiente para gerar indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é legítima quando comprovada a contratação e a utilização da conta pelo consumidor. 2. A restituição em dobro exige demonstração de cobrança indevida associada à má-fé da instituição financeira. 3. A cobrança regular de tarifas bancárias não configura dano moral quando ausente inscrição indevida, bloqueio de valores ou falha grave na prestação do serviço.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível de MT, RI no 1010363-57.2025.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037124-40.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUREO LEMES DO PRADO NETO - CPF: 065.278.451-89 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026